Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente instados a manifestarem-se acerca de eventual ultimação da composição cujas tratativas encontram-se em curso, mantiveram-se exequente e executados inertes, consoante devidamente certificado pela Secretaria deste órgão judicial[1], ensejando a apreensão de que o acordo pretendido pode ter se aperfeiçoado, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72957255, ID Num. 72957258 e ID Num. 72958059.